Tribunal: TCU
Processo: 001.001/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2246/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.001/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Felipe Souza da Cruz (XXX.464.192-XX); Bruno Marques Viegas (XXX.777.932-XX); Cintia Chagas Matos (XXX.996.242-XX); Cristiane de Mesquita Alves (XXX.484.692-XX); Ilan Sousa Correa (XXX.321.302-XX); Leticia Andrea Chechi (XXX.228.830-XX); Mario Cesar Pulcherio Franco Netto (XXX.007.607-XX); Rosanna Alves de Araujo Lima (XXX.841.182-XX); Taylisi de Souza Correa Leite (XXX.075.118-XX); Walquiria Ferreira Arraes Canedo (XXX.630.402-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.